Tribunal: TJBA
Processo: 8006791-15.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006791-15.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MARIANA BOTINI DE SOUZA

APELADO: JOSEFA BARRETO GOMES

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. VIÚVA DE SERVIDOR MUNICIPAL DE ILHÉUS. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INATIVIDADE, QUE NÃO DIFERENCIA TRATAMENTO PREVIDENCIÁRIO ENTRE SERVIDORES EFETIVOS E NÃO EFETIVOS. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL APONTADA PELO APELANTE COMO INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

I - Em sendo tema previdenciário, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o cálculo do benefício é pautado na legislação em vigor ao tempo da concessão, conforme consta da Súmula 359, editada pelo Supremo Tribunal Federal.

II - Havendo previsão em legislação local sobre a complementação de aposentadoria pelo município e tendo o de cujus reunido os requisitos necessários quando ainda vigente tal previsão, deve ser assegurado à viúva o direito à complementação de pensão por morte.

III - A norma local não distinguiu tratamento diferenciado entre servidor efetivo de funcionário público estável admitido sem concurso público, em relação a tal benefício de caráter previdenciário.

IV - A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 1.018/70 não merece acolhida, tendo este Tribunal de Justiça pacificado o entendimento pela constitucionalidade dos dispositivos em questão em reiterados precedentes.

V - Nega-se provimento ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8006791-15.2020.8.05.0103
, em que são partes, como Apelante
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e, como Apelada,
JOSEFA BARRETO GOMES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora